Tribunal: TJMT
Processo: 0001806-66.2019.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001806-66.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS BATISTA CAMILO - CPF: 325.648.481-68 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
VIABILIDADE –
EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) – REAJUSTAMENTO DA PENA-BASE – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

A majoração inidônea das penas de multa autoriza o seu redimensionamento, conforme os critérios dos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonas Batista Camilo

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 1806-66.2019.811.0020, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 1 meses de reclusão e pagamento de 54 dias-multa, sendo fixado o regime aberto (Id. 105715459, pp. 103-106).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando o redimensionamento da sanção basilar e da pena pecuniária (Id. 105715459, pp. 118-122).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu o argumento recursal e postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 105715463, pp. 1-7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo
“para fins de reduzir, ao mínimo legal, a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 14 de abril de 2019, por volta das 01h30min, no centro desta cidade, o denunciado portou e transportou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consoante laudo de fls. 26/32.

Consoante se apurou, no dia dos fatos, os policiais militares realizavam rondas ostensivas no centro desta cidade, oportunidade em que visualizaram um veículo modelo Hilux, placas OAZ-8124, ao passo que realizaram a abordagem.

Ato contínuo, durante o procedimento padrão de abordagem e revista, os policiais lograram êxito em encontrar no interior do veículo uma garrucha calibre .36, bem como 27 (vinte e sete) cartuchos de munições calibres .36 e .44, consoante laudo pericial de fls. 26/32”
(Id. 105715459).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia e, por consequência, condenou o acusado nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003, ao cumprimento de 2 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 54 dias-multa, sendo fixado o regime aberto.

Nesta instância recursal, a defesa do acusado pretende ver reformada a sentença condenatória no sentido de redimensionar a sanção basilar e a pena pecuniária.

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, não havendo sequer insurgência por parte do recorrente.

De fato, analisando a sentença reprochada, constato que o magistrado singular ao recrudescer a pena basilar, utilizou-se de fundamentos idôneos para considerar a circunstância judicial relativa aos antecedentes do réu, entretanto, a reprimenda foi exasperada na fração de 1/4, índice que se revela desproporcional à hipótese.

A fim de melhor visualização da questão, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o réu JONAS BATISTA CAMILO como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003.

IV.

DA APLICAÇÃO DA PENA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Culpabilidade: do réu é tida como normal.

Antecedentes: verifica-se o réu já foi condenado por sentença penal definitiva nos seguintes processos: 4307-27.2018.811.0020 - cód. 100875 (trânsito em julgado em 31/10/2019); 1621-24.2002.811.0020 – cód. 7113 (trânsito em julgado em 20/02/2003).

No caso, verifico que a primeira condenação transitou em julgado em data posterior ao fato veiculado na denúncia em exame, e que a segunda condenação transitou em julgado à mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não se enquadram no conceito de reincidência, porém, são consideradas como desfavoráveis aos antecedentes do réu
, seguindo o entendimento da jurisprudência (STJ HC 323.661/MS e STJ – HC 262254/SP).

Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos dos crimes: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime: não se destacam, pelo que nada há a valorar.

Consequência do crime: não houve consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade.

Comportamento da vítima: não há falar em comportamento da vítima, pois o crime é de perigo abstrato, tendo a sociedade como sujeito passivo.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes, incidindo no entanto, a atenuante da confissão espontânea do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Assim, fica a pena fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Outrossim, na terceira etapa do cálculo, constato que não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno DEFINITIVA a reprimenda de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e
54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal”
(Id. 105715459).

Desta feita, no que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6a Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
[AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.10.2018] – destaquei.

Assim, conquanto haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, atento à orientação jurisprudencial dominante, aplico a fração de 1/6 na primeira etapa da dosimetria.

Feitas tais considerações, e sem mais delongas, passo a readequar a pena aplicada na sentença referente ao delito em questão, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

O crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, prevê a pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Na primeira etapa da dosimetria, reconhecido os
“maus antecedentes”
– seguindo o parâmetro da
fração de 1/6
para cada vetorial desfavorável –, fixo a reprimenda basilar em
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena na fração de 1/6, contudo, em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a reprimenda intermediária em
2 anos de reclusão
.

Na terceira fase, à mingua de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em
2 anos de reclusão
.

Por consequência lógica, atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em
10 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘c’ do Código Penal.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reduzir o
quantum
aplicado na primeira etapa da dosimetria, alcançando a pena final para
2 anos de reclusão
, bem como o pagamento de
10 dias-multa
, e, por consequência, em
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021